Tribunal: TJMT
Processo: 1037622-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037622-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado no
1037622-42.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes: IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos: IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
25/11/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
Igor Junior Toratti Leonel
contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de
R$ 2.698,00
por danos materiais decorrentes de oscilações na rede elétrica que queimaram dois televisores do consumidor. O autor requereu a condenação também em danos morais. A concessionária pleiteou a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos materiais sofridos pelo consumidor; e (ii) definir se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau subsiste, pois a concessionária não comprovou que o beneficiário possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

4.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recursos apresentaram fundamentos contrários à sentença impugnada.

5.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
, cujos arts.
14 e 22
estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço essencial.

6.

Comprovada a oscilação de energia elétrica, evidenciada por vídeos, reclamações administrativas e laudo técnico que apontou a queima dos aparelhos, restou demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e o dano experimentado.

7.

A concessionária não demonstrou nenhuma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou caso fortuito/força maior.

8.

O dano material é devido, conforme orçamento apresentado e conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT.

9.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa, extrapolando o mero aborrecimento.

10.

O valor de
R$ 3.000,00
mostra-se razoável e proporcional para compensar os transtornos sofridos e cumprir função pedagógica.

11.

O pedido de condenação da concessionária por litigância de má-fé é rejeitado, por inexistirem condutas processuais abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso da reclamada desprovido. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de oscilações de energia que causem prejuízos a aparelhos eletroeletrônicos, salvo prova de excludente de responsabilidade.

2.

Comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, é devida a indenização pelos prejuízos materiais e morais.

3.

O dano moral decorrente da ausência de solução administrativa e da frustração de serviço essencial configura-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (Lei no 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI no 1008861-34.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 21/11/2022; TJMT, RI no 1047623-28.2021.8.11.0001, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05/09/2022; TJMT, N.U. 1002408-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/08/2022.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento do valor de

R$ 2.698,00 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais),
à título de danos materiais.

O reclamante requer a parcial reforma da sentença, para que a reclamada seja condenada em danos morais.

A reclamada postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante apresentou contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

Em contrarrazões, a reclamada alegou, preliminarmente, a ofensa ao ônus da dialeticidade e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, em que o requerente alega que
no dia 20/03/2025, ocorreram oscilações de energia elétrica que causaram danos em 02 (duas) televisões de sua propriedade. Relata que solicitou providências à Reclamada, a qual dispensou a vistoria e negou o reparo dos aparelhos
.

Pois bem, verifica-se que o reclamante apresentou vídeo da falta de energia, reclamação administrativa feita junto à reclamada e laudo técnico que indica que os eletrodomésticos foram queimados em razão da queda de energia, portanto,
o nexo causal entre a oscilação de energia e o defeito e orçamento para conserto, cumprindo as determinações da resolução da ANEEL.

A reclamada embora alegue não ter identificado falha em seu sistema, apresentou documento no qual consta que no dia anterior, houve queima em seu sistema e, no dia seguinte, foram registradas descargas atmosféricas que ocasionaram interrupções automáticas inferiores a um minuto, caracterizando, assim, oscilações de energia.

A empresa reclamada, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

In casu
, a reclamada não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que não há como ser afastado o dano material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS
- AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.
2. Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.
“(...)
5. No que concerne aos danos materiais, o recorrido faz jus a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10088613420218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2022).

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da parte reclamada e pela ausência de resolução do problema na via administrativa.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LAUDOS PERÍCIAIS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia.

2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp no 1321739/SP).

4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro. (N.U 1002408-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)”.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)
– RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAD
O – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047623-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo por parâmetro a regra da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Rejeito o pedido de condenação da reclamada em litigância de má-fé, feito pelo reclamante, pois a reclamada apenas está exercendo o seu direito de petição ao manifestar nos autos com as alegações que lhe acha pertinente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interposto, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do reclamante para reformar em parte a sentença impugnada, para fins de condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025